Tribunal: TJMT
Processo: 0002983-33.2012.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS CIVIS. CONFISSÃO DO APELANTE EM SEDE EXTRAJUDCIAL. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DA RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE HOSPITALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE ERA AFILHADO DA VÍTIMA. APROVEITOU A HOSPITALIDADE E A CONDIÇÃO DE SER CONHECIDO PARA COMETER O CRIME. 3. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E OS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS COMPROVANDO QUE DOIS INDIVÍDUOS COMETERAM O CRIME 4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 5. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais da vítima; pela sua confissão em sede administrativa; pelos depoimentos em juízo dos policiais civis; bem como pelo reconhecimento pessoal do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios no mesmo sentido.
2. A agravante prevista no art. 61, II, f do Código Penal deve ser mantida porquanto aproveitou-se da hospitalidade decorrente de ser conhecido e afilhado da vítima, para cometer o ilícito.
3. Havendo comprovação de que o delito patrimonial foi perpetrado em concurso de agentes, é inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.
4. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
5. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002983-33.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALCINDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 059.964.071-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBER ALVES DA SILVA - CPF: 016.172.351-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDESIO ZONAZOKAE - CPF: 970.721.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO)].

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.

IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
.
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CIVIS
. CONFISSÃO
DO APELANTE
EM SEDE EXTRAJUDCIAL.

2.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
PREVISTA NO
ART. 61, II,
F
,
DO CÓDIGO PENA
L.

DA RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE HOSPITALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A
PELANTE
ERA
AFILH
ADO DA VÍTIMA. APROVEITO
U
A HOSPITALIDADE E
A CONDIÇÃO
DE SER CONHECIDO PARA COMETER O CRIME
.

3
.

AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO
APELANTE
E
OS
DEPOIMENTO
S

JUDICI
A
IS DOS
POLICIAIS
CIVIS
COMPROVA
NDO

QUE DOIS INDIVÍDUOS COMETERAM O CRIME

4.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
5
. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações
extrajudicia
is
da vítima
;
pela
sua
confissão
em sede administrativa
;
pelos depoimentos
em juízo
dos policiais
civis
;
bem como pelo
reconhecimento
pessoal
do
apelante

pela vítima
,
que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existências de outros elementos probatórios
no mesmo sentido.

2.

A agravante previs
ta no art.
61, II,

f

do
C
ódigo
P
enal

deve ser mantida
porquanto

aproveitou-se
da hospitalidade decorrente de

ser
conhecido e
afilhado da vítima
,
para cometer o ilícito
.

3.

Havendo comprovação de que o delito patrimonial foi perpetrado em concurso de agentes, é inviável o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, II, do Código Penal.

4.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

5
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Cleber Alves da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a

Vara
Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0002983-33.2012.8.11.0013,

conden
ando-o
à pena

de
7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e
1
6
(
dez
esseis
) dias-multa
, a ser
em
calculado
s
à
razão de
1/
3
0 (um
tri
nta av
o
s
) do salário mínimo vigente a época dos fatos,
pela prática do crime
previsto no art. 157, §2.o, II, c/c
art
.
61, II,

f
e
h
,
do Código Penal.

O
apelante
, nas razões encontradiças
no ID
166811384
,
p. 202
-
209
,
postula: (i) sua absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem a sua autoria
,
assim como
em razão d
a ilicitude do
seu
reconhecimento
pessoal
em fase administrativa
;
e
(
ii
)
e,
subsidiariamente,
o afastamento
da agravante de
relação doméstica e hospitalidade
,
bem como do concurso de pessoas
.
No final,

prequestiona
a matéria discutida neste recurso.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
166811386
,

requer

o
des
provimento
do
presente

recurso
,
linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça nesta instância revisora
,
no parecer

encontradiço
no ID
197324165
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
exteriorizada
no ID
166811384
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2011, por volta de l6hOOmin,no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Zona Rural, Pontes e Lacerda/MT, Cleber Alves Silva e Edésio
Zonazokae
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) facão com bainha, 04 (quatro) isqueiros, R$ 14,00 (quatorze) reais em espécie e 01 (um) aparelho celular, marca LG EMEI (Boletim de Ocorrência a fls. 03/
lP
).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no tempo e local indicados, Cleber Alves Silva e
Edesio

Zonazokae
dirigiram-se até o Sítio Nossa Senhora Aparecida, ocasião em que
aproximaram-se
da vítima Alcindo Gonçalves Silva e pediram água para beber, alegando que estavam com o veículo quebrado na estrada. Por conseguinte, a vítima foi atender a ordem dos assaltantes, oportunidade em que anunciaram o assalto, dizendo "nós não estamos com o carro quebrado, nós viemos é um jazer um assalto". Em sequência, empurraram Alcindo dentro do banheiro, deixando-o trancado no local. Nesse compasso, os denunciados
subtrairam
01 (um) facão com bainha, 04 (quatro) isqueiros, R$ 14,00 (quatorze) reais em espécie e 01 (um) aparelho celular, marca LG EMEI. Após, evadiram-se do local, tomando rumo ignorado
.

[...]

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas pelo apelante diz respeito à
ilegalidade
do seu reconhecimento pessoal, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Embora essa questão tenha sido aventada
separadamente
, será examinada
em conjunto
com
a tese de absolvição em razão da ausência de provas
, pois a validade ou não da forma como ele foi reconhecido depende do cotejo com os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual, que, por sua vez,
tem relação direita com a tese de ausência de provas
.

Volvendo-se
, pois,

ao caso sob
apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia estálastreada nos seguintes documentos:
portaria (ID
166811384
,
p. 9),
boletim de ocorrência (ID
166811384
,
p.10
-
11
);
termos de reconhecimento de pessoa (ID
166811384
,
p.
16
);
e
auto de
entrega
(ID
166811384
,

p.
17
);
como
também
pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha
ficado em silêncio em juízo,
na fase extrajudicial
,
ele confessou
que cometeu o crime contra o seu padrinho
narrando
os fatos da seguinte maneira:

[...]
QUE o interrogado relata que é afilhado da vítima ALCINO GONÇALVES DA SILVA - vulgo "POCONÉ
"; Que segundo o interrogado na data de 26/11/2011, saiu de casa por volta das 08:00 horas e foi até a casa de seu irmão que reside em um sitio na Gleba Primavera; Que nesse sitio ingeriram muita bebida alcoólica como cerveja, pinga; Que segundo o interrogado também estava nesse local a pessoa de EDIO - vulgo "EDINHO"; Que segundo o interrogado além da bebida alcoólica ainda fumou cigarro de maconha;
Que por volta das 16:00 horas resolveram irem ao um sitio que fica ao lado de onde o seu irmão mora e que nesse local é que
reside a pessoa de POCONÉ padrinho do interrogado
;

Que o interrogado e o EDINHO foram ao sitio onde mora o POCONÉ e lá chegando pediram que esse lhes arrumasse uns pés de mandioca, tendo o POCONÉ concordado; Que foram até a roça onde fica os pés de mandioca tendo arrancado alguns pés e que ao retornar para a casa onde o POCONÉ mora o interrogado e o EDINHO resolveram trancar o POCONÉ no banheiro que fica na área da casa; Que então seguraram o POCONÉ e o empurraram para dentro do banheiro onde o trancaram e em seguida roubaram o aparelho celular marca LG, cor preta, IMEI 012680-00-076928-2 com chip da Operadora Vivo
; Que segundo o interrogado retornaram para o sitio de seu irmão onde voltaram a ingerir bebida alcoólica; Que na data de 28/11/2011, veio embora para Pontes e Lacerda/MT; Que na data de hoje acabou sendo trazido a esta Delegacia de Polícia onde a vítima procedeu o reconhecimento do mesmo; Que o interrogado nega que tenham agredido a vítima alguma vez, tendo apenas o agarrado e em seguida o trancado dentro do banheiro,;

[...]

Destacamos.

Além disso, confirmando que o
apelante
teria participado do crime em discussão o policial civil
Marco
Antônio
, em juízo
, afirmou
que o roubo

ocorreu no dia 26.11 e a vítima foi registrar ocorrência
em
29.11
e
, de imediato
,
o ofendido

disse
que um dos suspeitos seria filho de
A
na
[
Cleber, ora

apelante
]
.
Em seguida, a

vítima informou
onde o suspeito morava
, razão pela qual
se
di
rigiram
até
lá
,
onde
encontraram
Juliano, irmão
de
Cleber
,
que
afirmou que
teria
conhecimento do roubo, mas quem teria praticado seria
o apelante
. Em razão disso, f
oram
até a
casa de Cleber, que, de início, negou os fatos. Após ser informado que a vítima o havia reconhecido
, o
apelante
acabou
confessando, afirmando que
praticou
o crime

em conjunto com
Ed
é
sio
.

Marco Antônio
narrou, ainda, que s
eguiram
até a
casa de
Ed
é
sio
,
após Cleber ter informado o endereço
.
E, ao chegar
ao
local,
Ed
é
sio
confessou sua participação no crime, a
f
irmando que ficou do lado fora
e apenas
o apelante
teria entrado
.
Destacou,
também
,
a referida testemunha
que
Ed
é
sio

informou onde teria escondido
o celular da vítima enterrando-o no quintal.

Ed
é
sio
desenterrou o
aparelho

e o
entregou à polícia.
Por fim, o
agente policial,
destacou que a
vítima reconheceu Cleber como sendo o autor do roubo
, relatando
que foi apenas uma pessoa que o abordou.

Gildo Marques de Arruda, investigador
da

P
olícia
Judiciária C
ivil,
em juízo, narrou que um senhor
chegou
à
Delegacia

de Polícia
afirmando que havia sido vítima de um roubo na sua propriedade rural
, pois teria
sido abordado por um rapaz, que pisou em seu pescoço e depois o trancou no banheiro. Afirmou
, ainda,

o ofendido,
que quem foi ao autor do ro
u
bo seria filho
de
Ana
[Cleber]
,
indicando onde seria a residência dele
.
Em razão disso, o policial afirma que
se dirigiram até
o
local
, onde
encontr
aram
Juliano, irmão de Cleber. Ao ser
questionad
o
, Juliano afirmou que quem
cometeu
o roubo
teria sido
Cleber. Juliano mostrou
, ainda, onde seria
a casa de Cleber. Cleber inicialmente negou
o roubo
, mas depois acabou confessando e afirmando que o
praticou
na companhia de
Ed
é
sio
.
Em seguida
,

Cleber indicou o local onde
Ed
é
sio
morava
, motivo pelo qual se
dirigiram
até
lá
,
tendo

Edésio
confess
ado
que foi
a
casa da vítima com Cleber, mas quem entrou foi Cleber.
A testemunha disse, ademais, que

Ed
é
sio
afirmou que enterrou o celular da vítima em seu quintal
,
tendo desenterrado
o
aparelho
e

entre
gado
a polícia
.

Vê-se, pois, que
ao contrário do alegado nas razões recursais, é certo que
a vítima
reconhece
u com certeza
o apelante na fase policial, de modo que houve efetivo reconhecimento da autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a sentença condenatóri
a
, ainda que não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Como se sabe,
no caso de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse
reconhecimento falho somente se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

Aliás, acerca do tema, veja-se a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2o, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda
que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2o, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28
.
09
.
2021
e publicado no
DJe
04
.
10
.
2021)
Destacamos

No caso
destes autos
, impõe-se registrar que a vítima reconheceu apenas Cleber. Aliado a isso, os policiai
s
civis
nas
duas fases processuais confirmaram que
o ofendido
teria reconhecido
de imediato
o apelante com extrema certeza. Além disso, os
agentes públicos
foram firmes e coerente ao apontar Cleber como sendo um dos autores do crime,
que
teria levado os investigadores até
casa de
seu comparsa,
em cujo imóvel
encontraram a
res furtiva
.

Sendo assim, não há c
omo se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do apelante
, sobretudo
porque sua

condenação
não foi fundamentada somente no seu reconhecimento pessoal,
mas, também, nas demais provas colhidas durante a instrução processual.

Em relação a inexistência de outras provas que dê sustentação a sentença condenatória, é mister registrar que esse pleito,
do mesmo modo
, não se sustenta, porquanto a prova da autoria atribuída ao apelante ficou demonstrada.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos interesses daquele, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para ele.

Nessa mesma linha intelectiva é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela defesa do apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, não se pode cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro prisma,
destaca-se que
a atenuante da confissão foi compensada com a agravante decorrente da condição de idoso da vítima.
E, com relação a
agravante da relação doméstica e hospitalidade,

a defesa requer o afastamento.

O pedido
, igualmente,
não merece prosperar.

Isso porque, ficou comprovado nos autos que Cleber se aproveitou da hospitalidade
de uma pessoa
que
o conhecia

–
seu padrinho conforme afirmado na
D
elegacia
de Polícia –
,
para
entrar no imóvel tranquilamente e com consenso da vítima, para, em seguida, cometer o delito.
Aliás,
conforme
foi
narrado na denúncia “
aproximaram-se da vítima Alcindo Gonçalves Silva e pediram água para beber, alegando que estavam com o veículo quebrado na estrada. Por conseguinte, a vítima foi atender a ordem dos assaltantes, oportunidade em que anunciaram o assalto, dizendo "nós não estamos com o carro quebrado, nós viemos é um jazer um assalto".

E
mbora não tenha ficado comprovado em juízo que a vítima era padrinho do
apelante
,
o próprio
apelante
afirmou
,
na fase administrativa
, que era seu afilhado,

e
não existe dúvida que
o

ofendido
o conhecia, tanto que indicou desde o início que seria o filho de Ana
o autor do roubo
,

a quem até mesmo deu
água
para beber
...

Logo, não existe razão para ser afasta
da
a agravante em discussão, pois, como dito alhures, ficou
comprovado que o roubo foi praticado porque o
apelante
aproveitou
da hospitalidade
da vítima para entrar na sua residência e cometer o
crime.

Noutro
viés
,
a defesa do
apelante
pugna
pelo
afasta
mento

d
o concurso de pessoas, sob argumento de que não existe nenhuma comprovação da conduta do corréu
Edésio
.

O pleito,
d
a
mesm
a

maneira
, não merece acolhimento.

Aliás, o próprio
apelante,
na fase extrajudicial
,
confessou que praticou o crime em conjunto com
Edésio
. Além
do mais
, conforme
foi
dito anteriormente, os policiais
civis
ouvidos em juízo confirmaram que
Cleber e Edésio
cometeram o crime em
debate
,
posto que

em relação ao
objeto do roubo
Edésio
indicou o local
onde
estaria escondido.

Diante disso,
conclu
i-se

sem maiores esforços,
que Edésio ficou do lado de fora da casa para dar suporte ao
apelante
e logo em seguida teria escondido o celular roubado no quintal
da casa do corréu.
Desse modo, não há razão para afastar
a causa de aumento
, uma vez que ficou evidente que
os dois comparsas
agiram em concurso de pessoa.

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos ventilados na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
concordância com
parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Cleber Alves da Silva
, mantendo
inalterada

a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024